Tribunal: TJPA
Processo: 0808411-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808411-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL.
DETRAN/PA GOZA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E POSSUI RECURSOS PRÓPRIOS. MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 3509814)
que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...] Clara, portanto, a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, pois a responsabilidade primeira para a ordenação e fiscalização do trânsito é do município e, subsidiariamente nos termos do art. 22, V do CNT, do DETRAN/PA, autarquia dotada de autonomia administrativa, ou seja, responsável por seus próprios atos.

O recurso deve ser provido para considerar o Estado do Pará parte ilegítima para cumprir a ordem de conferir recursos financeiros ao DETRAN/PA para que este assegure medidas de ordenação e fiscalização do trânsito em Brejo Grande do Araguaia, posto que a autarquia de trânsito tem autonomia financeira para suprir eventuais condenações judiciais”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, o reconhecimento de ilegitimidade do Estado prejudicará o cumprimento da ordem judicial, vez que, diante da inércia do órgão autárquico em municipalizar e fiscalizar o trânsito, o Estado não adotou as medidas de controle sobre sua autarquia. Soma-se ainda a isso o fato de que o DETRAN é mantido, também, por repasse do Estado, conforme lei estadual.

Logo, diante da fiscalização deficitária do Estado sobre a autarquia, bem como pela ausência de política pública de trânsito, aduz o ente estatal haver necessidade de intervenção do Poder Judiciário, principalmente porque o cumprimento da ordem Judicial está diretamente ligado ao repasse de recursos ao DETRAN.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno com consequente reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará.

Em contrarrazões (
Num.
4079634
),
ESTADO DO PARÁ
defendeu que o ente não pode ser confundido com a autarquia e que por tal razão
não há motivos para que o Estado do Pará seja mantido no polo passivo da lide. Ademais, sintetiza que mesmo diante da possibilidade de controle do Judiciário aos atos ou omissões administrativas, torna-se imprescindível a adequada análise sobre a possibilidade e a necessidade do Município de Brejo Grande do Araguaia, considerando ainda a teoria da Reserva do Possível, sob pena de, ao analisar o caso concreto, o juízo adentrar em questões macroestruturais, capazes de caracterizar indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atribuição do Executivo.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

A decisão liminar agravada pelo recurso instrumental manejado pelo Estado fixou obrigações para o Município de Brejo Grande do Araguaia, Departamento Estadual de Trânsito do Pará - DETRAN/PA e Estado do Pará.

Nestes termos, a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), dispõe, em seu art. 5º, que “o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, tendo, como objetivos básicos, “estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento” (art. 6º, inc. I).

Para consecução dos objetivos previstos no dispositivo anterior, o art. 7º, incisos III e IV, do CTB, registra que os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, detêm certas competências, e, de acordo com o art. 8º do CTB, "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações".

Já o art. 21, caput, e inciso I, do CTB, estabelece que “compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Direito constitucionalmente assegurado - legislar em causas de interesse local - o Município, no exercício do seu poder de polícia, demonstra seriedade e sobretudo a indisponibilidade do interesse público em proteger vidas.

Logo, o Município de Brejo Grande do Araguaia é ente que, por óbvio, não pode deixar de ser alcançado pela decisão judicial no que tange à matéria de municipalização do trânsito, principalmente porque, ao não integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, evidente está que o ente municipal se omite em seu poder de polícia, deixando de garantir um sistema viário seguro, desrespeitando as normas básicas de segurança do trânsito e, consequentemente, admitindo o cometimento de infrações, as quais põem em risco a vida dos seus munícipes. O mesmo, no entanto, não ocorre para o ente estatal por não ser pessoa
imediatamente
competente para consecução dos objetivos pretendidos na origem.

A legitimidade para a causa ou
legitimatio ad causam
é, em regra, a relação existente entre o sujeito processual e a relação jurídica deduzida em juízo, ou seja, é a situação em que uma pessoa busca a tutela de um direito que lhe corresponde e em face de quem esse direito é buscado. Logo, o Estado do Pará não pode tomar para si ato/obrigação de competência de outra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada. Assim prelecionam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua obra “Direito Administrativo Descomplicado”, 16ª edição, revista e atualizada, 2008, Editora Método, P. 42:

A autarquia é uma entidade administrativa, significa dizer, é uma pessoa jurídica, distinta do ente federado que a criou. É, portanto, titular de direitos e obrigações próprios, que não se confundem com os direitos e obrigações da pessoa política instituidora.

O DETRAN/PA, sendo uma autarquia, goza de personalidade jurídica própria e possui recursos próprios, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que são de sua competência e assumir as responsabilidades e obrigações que são particulares de sua função.

No caso em análise está se assumindo que a autarquia estadual não dispõe dos recursos necessários e suficientes à consecução da obrigação imposta, razão pela qual o Estado estaria obrigado a realizar repasses financeiros. No entanto, cumpre destacar que as autarquias possuem receitas e recursos próprios, de modo que não se justifica a imposição de obrigação de natureza orçamentária ao ente estatal quando a autarquia tem possibilidade de cumprir sozinha a obrigação a ela imposta e não há nos autos prova do contrário.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023